Tribunal: TJES
Processo: 0016777-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016777-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRANSUICA LOCACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1.255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por Orestes Antônio de Paula, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a impenhorabilidade do único bem de família do embargante, determinando a desconstituição da penhora e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 243.711,79).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em causas de valor elevado nas quais a Fazenda Pública sagrou-se vencida, ou se é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal, em conformidade com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

4. O acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça vedou a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que a apreciação equitativa é regra excepcionalíssima, destinada apenas a evitar honorários ínfimos, e não a reduzir honorários considerados elevados.

5. A existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 não autoriza, por si só, o afastamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de decisão expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte para processos em fase de julgamento meritório ordinário.

6. O valor atualizado da causa (R$ 243.711,79) configura valor certo e mensurável, o qual não se enquadra nas hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

7. Impõe-se a manutenção da condenação honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor atribuído à causa, em estrita observância ao inciso I do § 3º do art. 85 e ao inciso III do art. 927, ambos do Código de Processo Civil.

8. A ocorrência de sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 11%, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. É obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. A existência de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255) sem determinação de suspensão nacional não afasta a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do § 3º, § 8º, § 11 do art. 85 e inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.076; STF, Tema nº 1.255 (RE 1.412.069).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do apelo e manter a condenação aos honorários em observância ao valor atribuído à causa, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §3º, I, do CPC, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016777-91.2020.8.08.0024

SESSÃO DIA: 19/5/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 17638644, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de débito tributário movida por
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02-05 do evento 17638653, em resumo, o ente público apelante alega:
(I)
a possibilidade de fixação dos honorários por equidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, argumentando que o valor arbitrado se revelaria desproporcional à complexidade da causa e invocando princípios constitucionais como proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como a repercussão geral reconhecida no tema 1.255 do STF;
(II)
a necessidade de alteração da base de cálculo dos honorários, para que incidam sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora – que corresponderia ao valor do crédito tributário anulado – e não sobre o valor da causa; e
(III)
a aplicação do regime escalonado previsto no art. 85, § 3º, incisos I e II, do CPC, considerando que o montante envolvido supera 200 salários-mínimos, devendo incidir 10% (dez por cento) sobre a primeira faixa e 8% (oito por cento) sobre a parcela excedente.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para que os honorários fossem fixados por equidade, sugerindo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou, subsidiariamente, para que fossem recalculados sobre o proveito econômico, com observância do escalonamento legal.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01-10 do evento 17638655, o apelado pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, a impossibilidade de fixação por equidade em causas de elevado valor, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.076 dos recursos repetitivos, segundo o qual a apreciação equitativa somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC – proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se o disposto no art. 934 do CPC.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 17638644, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de débito tributário movida por
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
restou incontroversa a existência de erro grave no lançamento do Auto de Infração nº 5.041.845-5 (fls. 30, dos autos físicos virtualizados), eis que exigiu o pagamento de ICMS que a parte autora já havia pago na forma de créditos.
” (evento 17638644).

Por isso, anulou o auto de infração e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, que devolveu a esta egrégia Corte tão somente a questão referente à verba honorária fixada na r. sentença e, antes de examinar as teses do apelo, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à lide.

Nesta hipótese, a pretensão anulatória da empresa apelada foi direcionada contra o auto de infração nº 5.041.845-5 (fl. 30 dos autos físicos digitalizados), lavrado sob o fundamento de suposto recolhimento a menor de ICMS nos meses de fevereiro a maio de 2018, no valor de R$ 230.073,36 (duzentos e trinta mil e setenta e três reais e trinta e seis centavos), acrescido de multa em igual montante.

Sustentou a autora/apelada que a autuação decorreu de notificação de estorno de crédito posteriormente retificada pela própria Administração Fazendária, sendo que, considerada a segunda notificação - que ajustou os valores relativos ao CFOP 5360 e 6360 e às planilhas de apuração do ICMS - inexistiria débito tributário, mas, ao revés, saldo credor em seu favor.

Alegou, ainda, que o lançamento se baseou na primeira notificação, já superada por retificação oficial, o que implicaria duplicidade de cobrança e afronta aos princípios da legalidade e da verdade material.

O Estado apresentou contestação (fls. 603-607) defendendo a legalidade do auto de infração, ao argumento de que as notificações de estorno seriam autônomas e que a apuração fiscal teria observado os critérios normativos aplicáveis.

Produzida prova pericial contábil (evento 17638644), o laudo técnico concluiu que o auto de infração tomou por base a primeira notificação, desconsiderando a retificação posterior, e que, considerada a segunda notificação, não havia débito de ICMS nos meses indicados, mas saldo credor em favor da contribuinte.

Há muito tempo considero que o art. 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, sendo que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Neste caso, a ação foi proposta em 16 de outubro de 2020 (fl. 02) e o valor atribuído à causa (fl. 13 dos autos físicos digitalizados) foi da ordem de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), portanto, ainda que estipulados os honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, ocorrerá condenação exorbitante em desfavor do Estado Espírito Santo, mormente quando sopesada a necessidade de atualização do valor da causa, nos ditames da Súmula 14 do STJ.

Insta frisar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 10 de abril de 2023, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

O então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
1
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

O excelso STF também reconheceu a repercussão geral do tema 1.255, que trata sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes nas causas exclusivamente contra ou a favor da Fazenda Pública, (RE 1.412.069), vide:

Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
_________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (RE 1412069 QO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025)

Aliás, o referido processo chegou a ser incluído na pauta de julgamento virtual da Corte Suprema, mas foi retirado de pauta após sustentações orais de alguns
amicus curiae
e está concluso ao relator, o eminente Ministro André Mendonça desde 11 de fevereiro de 2026.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao art. 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
2
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Outrossim, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Segunda Turma do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio pela via da exceção de pré-executividade, de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva nas execuções fiscais e de extinção do feito executivo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TESE RECURSAL PELA IRRISORIEDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência. Entendimento esse excepcionado somente nas hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância. Precedentes.
3. No caso dos autos, a parte beneficiada pelo título executivo judicial iniciou a execução; todavia, por força de decisão judicial, conseguiu utilizar o título em procedimento compensatório, o que, posteriormente, implicou na extinção do processo executivo, após a oposição dos embargos pela União. Nesse contexto, não se verifica irrisoriedade, ainda que referido montante seja inferior a 1% do valor então executado.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.147.160/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
2. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no RESP n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no RESP n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.052.588; Proc. 2023/0042326-6; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.065.650; Proc. 2023/0120487-0; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

Ademais, nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.880.560/RN, constata-se que a Primeira Seção do STJ definiu que “
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente a exclusão do incipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
”
3
.

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

No bojo do RE nº 1.415.786, publicado no diário do dia 30 de março de 2023, o ministro Luis Roberto Barroso asseverou que: “
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
”
4
.

No presente caso, a ação anulatória de débito fiscal baseada em erro de apuração de créditos CIAP cuida de matéria tributária recorrente e de natureza aritmética, sem a necessidade de teses jurídicas inéditas ou de alta complexidade hermenêutica.

O trabalho probatório essencial foi realizado pelo perito designado pelo órgão
a quo
(fl. 640-verso dos autos físicos digitalizados), enquanto os advogados da apelada atuaram no acompanhamento da prova técnica e na apresentação de petições de rotina, sem a necessidade de audiência de instrução ou de deslocamentos para outras comarcas, visto que o feito tramitou nesta capital, mesmo local do endereço profissional dos patronos da recorrida.

O processo iniciou em outubro de 2020 e a sentença foi proferida em abril de 2025, o que cuida de um tempo razoável para a justiça estadual, não tendo havido incidentes processuais que exigissem esforço extraordinário dos patronos.

Nesse desiderato, a fixação tarifada de honorários advocatícios, com base exclusivamente no valor da causa, resultaria em verba de natureza punitiva ao Estado, destoando dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, que devem orientar a fixação de verbas sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública figura como parte.

Por outro lado, a proposta do Estado de fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se aviltante, desconsiderando o êxito obtido e o valor do proveito econômico de quase meio milhão de reais que foi preservado no patrimônio da empresa autora.

Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a sentença, exclusivamente nesse ponto, e fixar os honorários advocatícios por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC, em atenção aos critérios do §2º deste dispositivo legal, a fim de evitar onerosidade excessiva à parte vencida e verba honorária que destoa dos limites da razoabilidade da atuação dos causídicos da apelada/requerente.

Considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o tempo de tramitação – aproximadamente 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses – e a complexidade da demanda, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades fáticas que a apreciação equitativa da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) seja estipulada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de fixar a verba honorária de modo equitativo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porquanto tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento e inadmissibilidade do recurso
5
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal.

A controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado nas quais a Fazenda Pública sagrou-se vencida, tendo o E. Desembargador Relator reformado parcialmente a sentença em exame, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por considerar que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 550.000,00) se revela exorbitante.

Ocorre que, ao menos por ora, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.076, cuja tese firmada é de observância obrigatória por este Tribunal (art. 927, III, CPC):

Tese 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O acórdão paradigma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim, foi cristalino ao vedar a interpretação extensiva do §8º do art. 85 do CPC, de modo que a apreciação equitativa é regra excepcionalíssima, destinada apenas a evitar honorários ínfimos, e não a reduzir honorários considerados elevados.

Não desconheço a existência de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal que, por meio do Tema n. 1.255, irá definir a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados em condenações contra a Fazenda Pública.

Contudo, a repercussão geral não autoriza, por si só, o afastamento da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não houve decisão expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte — ao menos para processos em fase de julgamento meritório ordinário — permanecendo hígida, portanto, a autoridade do Tema 1.076.

Na espécie, o valor da causa é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), tratando-se de valor certo e mensurável, que não se enquadra nas hipóteses de valor "inestimável", "irrisório" ou "muito baixo".

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Eminente Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja mantida a condenação aos honorários em observância ao valor atribuído à causa, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §3º, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, acompanho o voto divergente.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Em consonância com o que estabeleceu o STJ no Tema Repetitivo 1076, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de que seja mantida a condenação aos honorários em observância ao valor atribuído à causa, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto divergente da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

*

ts*

1
Disponível em: <
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367
>

2
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

3
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024.

4
Disponível: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

5
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017 e REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, CORTE ESPECIAL, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - dia 19/05/2026

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016777-91.2020.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal.

A controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado nas quais a Fazenda Pública sagrou-se vencida, tendo o E. Desembargador Relator reformado parcialmente a sentença em exame, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, por considerar que o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 550.000,00) se revela exorbitante.

Ocorre que, ao menos por ora, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.076, cuja tese firmada é de observância obrigatória por este Tribunal (art. 927, III, CPC):

Tese 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O acórdão paradigma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim, foi cristalino ao vedar a interpretação extensiva do §8º do art. 85 do CPC, de modo que a apreciação equitativa é regra excepcionalíssima, destinada apenas a evitar honorários ínfimos, e não a reduzir honorários considerados elevados.

Não desconheço a existência de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal que, por meio do Tema n. 1.255, irá definir a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados em condenações contra a Fazenda Pública.

Contudo, a repercussão geral não autoriza, por si só, o afastamento da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não houve decisão expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte — ao menos para processos em fase de julgamento meritório ordinário — permanecendo hígida, portanto, a autoridade do Tema 1.076.

Na espécie, o valor da causa é de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), tratando-se de valor certo e mensurável, que não se enquadra nas hipóteses de valor "inestimável", "irrisório" ou "muito baixo".

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja mantida a condenação aos honorários em observância ao valor atribuído à causa, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §3º, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Em consonância com o que estabeleceu o STJ no Tema Repetitivo 1076, e pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, no sentido de que seja mantida a condenação aos honorários em observância ao valor atribuído à causa, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 17638644, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de débito tributário movida por
TRANSUIÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
restou incontroversa a existência de erro grave no lançamento do Auto de Infração nº 5.041.845-5 (fls. 30, dos autos físicos virtualizados), eis que exigiu o pagamento de ICMS que a parte autora já havia pago na forma de créditos.
” (evento 17638644).

Por isso, anulou o auto de infração e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, que devolveu a esta egrégia Corte tão somente a questão referente à verba honorária fixada na r. sentença e, antes de examinar as teses do apelo, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à lide.

Nesta hipótese, a pretensão anulatória da empresa apelada foi direcionada contra o auto de infração nº 5.041.845-5 (fl. 30 dos autos físicos digitalizados), lavrado sob o fundamento de suposto recolhimento a menor de ICMS nos meses de fevereiro a maio de 2018, no valor de R$ 230.073,36 (duzentos e trinta mil e setenta e três reais e trinta e seis centavos), acrescido de multa em igual montante.

Sustentou a autora/apelada que a autuação decorreu de notificação de estorno de crédito posteriormente retificada pela própria Administração Fazendária, sendo que, considerada a segunda notificação - que ajustou os valores relativos ao CFOP 5360 e 6360 e às planilhas de apuração do ICMS - inexistiria débito tributário, mas, ao revés, saldo credor em seu favor.

Alegou, ainda, que o lançamento se baseou na primeira notificação, já superada por retificação oficial, o que implicaria duplicidade de cobrança e afronta aos princípios da legalidade e da verdade material.

O Estado apresentou contestação (fls. 603-607) defendendo a legalidade do auto de infração, ao argumento de que as notificações de estorno seriam autônomas e que a apuração fiscal teria observado os critérios normativos aplicáveis.

Produzida prova pericial contábil (evento 17638644), o laudo técnico concluiu que o auto de infração tomou por base a primeira notificação, desconsiderando a retificação posterior, e que, considerada a segunda notificação, não havia débito de ICMS nos meses indicados, mas saldo credor em favor da contribuinte.

Há muito tempo considero que o art. 85, §3º, do CPC não comporta apenas interpretação literal, sendo que a apreciação equitativa dos honorários (art. 85, §8º, do CPC) é cabível nos casos em que o sistema tarifado importa em enriquecimento sem causa dos patronos da parte vencedora.

Neste caso, a ação foi proposta em 16 de outubro de 2020 (fl. 02) e o valor atribuído à causa (fl. 13 dos autos físicos digitalizados) foi da ordem de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), portanto, ainda que estipulados os honorários advocatícios nos patamares mínimos do art. 85, §3º, do CPC, ocorrerá condenação exorbitante em desfavor do Estado Espírito Santo, mormente quando sopesada a necessidade de atualização do valor da causa, nos ditames da Súmula 14 do STJ.

Insta frisar que o plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o proveito econômico da parte vencedora ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Há a ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tramitando na Corte Suprema, que está conclusa ao Min. Nunes Marques desde 10 de abril de 2023, e que busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC.

O então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, emitiu parecer (petição 100696/2020)
1
favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

O excelso STF também reconheceu a repercussão geral do tema 1.255, que trata sobre a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes nas causas exclusivamente contra ou a favor da Fazenda Pública, (RE 1.412.069), vide:

Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário. Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral. Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade. Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública. I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
_________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (RE 1412069 QO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025)

Aliás, o referido processo chegou a ser incluído na pauta de julgamento virtual da Corte Suprema, mas foi retirado de pauta após sustentações orais de alguns
amicus curiae
e está concluso ao relator, o eminente Ministro André Mendonça desde 11 de fevereiro de 2026.

Não desconheço a alteração legislativa trazida pela Lei nº 14.365/02, que incluiu o §6º-A ao art. 85 do CPC e reforçou as teses contrárias às que encampo
2
, nem o dever deste Tribunal uniformizar e manter estável a jurisprudência (art. 926,
caput
, do CPC), e observar os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos, assim como a orientação do plenário desta Corte (art. 927, incisos III e V, do CPC).

Outrossim, mesmo após o advento do tema nº 1.076 dos recursos repetitivos, a Primeira e a Segunda Turma do STJ, aplicaram a verba honorária de modo equitativo nos casos de exclusão de sócio pela via da exceção de pré-executividade, de reconhecimento de arguição de ilegitimidade passiva nas execuções fiscais e de extinção do feito executivo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TESE RECURSAL PELA IRRISORIEDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. O recurso especial não é via adequada à revisão dos critérios adotados para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de reexame de fatos e provas para essa providência. Entendimento esse excepcionado somente nas hipóteses de irrisoriedade ou exorbitância. Precedentes.
3. No caso dos autos, a parte beneficiada pelo título executivo judicial iniciou a execução; todavia, por força de decisão judicial, conseguiu utilizar o título em procedimento compensatório, o que, posteriormente, implicou na extinção do processo executivo, após a oposição dos embargos pela União. Nesse contexto, não se verifica irrisoriedade, ainda que referido montante seja inferior a 1% do valor então executado.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.147.160/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo.
2. O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no RESP n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no RESP n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no RESP n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.052.588; Proc. 2023/0042326-6; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 16/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.065.650; Proc. 2023/0120487-0; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 29/06/2023)

Ademais, nos embargos de divergência em recurso especial nº 1.880.560/RN, constata-se que a Primeira Seção do STJ definiu que “
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente a exclusão do incipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa
”
3
.

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

No bojo do RE nº 1.415.786, publicado no diário do dia 30 de março de 2023, o ministro Luis Roberto Barroso asseverou que: “
a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro.
”
4
.

No presente caso, a ação anulatória de débito fiscal baseada em erro de apuração de créditos CIAP cuida de matéria tributária recorrente e de natureza aritmética, sem a necessidade de teses jurídicas inéditas ou de alta complexidade hermenêutica.

O trabalho probatório essencial foi realizado pelo perito designado pelo órgão
a quo
(fl. 640-verso dos autos físicos digitalizados), enquanto os advogados da apelada atuaram no acompanhamento da prova técnica e na apresentação de petições de rotina, sem a necessidade de audiência de instrução ou de deslocamentos para outras comarcas, visto que o feito tramitou nesta capital, mesmo local do endereço profissional dos patronos da recorrida.

O processo iniciou em outubro de 2020 e a sentença foi proferida em abril de 2025, o que cuida de um tempo razoável para a justiça estadual, não tendo havido incidentes processuais que exigissem esforço extraordinário dos patronos.

Nesse desiderato, a fixação tarifada de honorários advocatícios, com base exclusivamente no valor da causa, resultaria em verba de natureza punitiva ao Estado, destoando dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, que devem orientar a fixação de verbas sucumbenciais nas ações em que a Fazenda Pública figura como parte.

Por outro lado, a proposta do Estado de fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se aviltante, desconsiderando o êxito obtido e o valor do proveito econômico de quase meio milhão de reais que foi preservado no patrimônio da empresa autora.

Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso para reformar a sentença, exclusivamente nesse ponto, e fixar os honorários advocatícios por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC, em atenção aos critérios do §2º deste dispositivo legal, a fim de evitar onerosidade excessiva à parte vencida e verba honorária que destoa dos limites da razoabilidade da atuação dos causídicos da apelada/requerente.

Considerando o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o tempo de tramitação – aproximadamente 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses – e a complexidade da demanda, reputo ser razoável e proporcional às peculiaridades fáticas que a apreciação equitativa da verba honorária (art. 85, §8º, do CPC) seja estipulada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de fixar a verba honorária de modo equitativo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), porquanto tal verba somente é devida nas hipóteses de desprovimento e inadmissibilidade do recurso
5
.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367
>

2
§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

3
STJ. 1ª Seção. EREsp 1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/4/2024.

4
Disponível: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

5
EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017 e REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, CORTE ESPECIAL, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.